Tribunal: TJMT
Processo: 0000678-44.2011.8.11.0035
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000678-44.2011.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIANA PADILHA DA ROSA - CPF: 024.379.191-71 (EMBARGADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), C. E. P. D. R. S. (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), KATIANA PADILHA DA ROSA - CPF: 024.379.191-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000678-44.2011.8.11.0035

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

EMBARGADO: KATIANA PADILHA DA ROSA, C. E. P. D. R. S.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000678-44.2011.8.11.0035

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

EMBARGADO: KATIANA PADILHA DA ROSA, C. E. P. D. R. S.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Apelação n. 0000678-44.2011.8.11.0035.

O embargante
aponta omissão no que concerne à aplicação dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 188 do Código Civil. Afirma que a Câmara não combateu expressamente os argumentos que apresentou sobre a excludente de responsabilidade objetiva do fabricante, produtor, construtor ou importador em caso de inexistência do defeito.

Por fim, pede o prequestionamento
de toda a matéria suscitada naquele Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000678-44.2011.8.11.0035

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

EMBARGADO: KATIANA PADILHA DA ROSA, C. E. P. D. R. S.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante aponta omissão no que concerne à aplicação dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 188 do Código Civil. Afirma que a Câmara não combateu expressamente os argumentos que apresentou sobre a excludente de responsabilidade objetiva do fabricante, produtor, construtor ou importador em caso de inexistência do defeito.

Pede, por fim, o prequestionamento
de toda a matéria suscitada naquele Recurso.

Da simples leitura das razões expostas fica evidente a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

No aresto foi consignado com clareza que “
o conjunto probatório revela que os requeridos não observaram as condições exigidas para a recusa válida da proposta de adesão, especialmente sobre a devida comunicação”
e por isso “
ficou comprovada a regularidade da contratação”.

Portanto, todos os pontos suscitados e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinados, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia a embargante.

Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via, que também não se presta à finalidade exclusiva de reapreciar matéria devidamente analisada nem mesmo sob
o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Ademais, é pacífico o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021